Tribunal: STF
Processo: ARE 1402616
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR MATERIALMENTE FALSO. NULIDADE DA SENTENÇA INEXISTENTE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 



    1. Tendo em vista que um dos acusados era maior de 70 (setenta) anos na data da sentença, aplica-se a redução, pela metade, do prazo prescricional (CP, art. 115), verificando-se que entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória) transcorreu período superior ao prazo prescricional, motivo pelo qual, de ofício, é declarada extinta a sua punibilidade (CPP, art. 61; CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 115). 



    2. O pleito defensivo de realização de perícia grafotécnica não foi acolhido em decorrência do falecimento do signatário do documento, o que torna impossível a sua realização. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não compele o magistrado a analisar exaustivamente todos os argumentos pretendidos pelas partes, mas sim que a fundamentação da decisão seja coerente com o teor da prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. 



    3. Materialidade, autoria e dolo comprovados. A realização de perícia não é imprescindível quando o crime está demonstrado, de forma inequívoca, por outros elementos de prova admitidos por lei. Precedentes. 



    4. A mera alegação de desconhecimento da falsidade não é suficiente para caracterizar o erro de tipo. Não há nos autos nenhum elemento comprobatório de que os apelantes tenham agido sem consciência do ilícito. Ao contrário, demonstraram ter ciência da falsidade ao fornecerem esse tipo de contrato forjado em diversos requerimentos junto ao INSS. 



    5. Dosimetria da pena. Embora a culpabilidade dos agentes justifique a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a motivação relativa ao lucro fácil não a justifica no caso. 



    6. Afastado o pedido de um dos corréus de aplicação da causa de diminuição relativa à participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º). O conjunto probatório produzido mostra que a sua atuação foi essencial para o resultado pretendido. 



    7. Apelação parcialmente provida. - (e-doc. 76, p. 2)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal (e-doc. 97).



    3. O recurso teve seu seguimento negado sob o fundamento de que “não houve malferimento da garantia constitucional, pois a garantia contra a auto-incriminação permite à testemunha silenciar sobre fatos, mas não mentir em juízo, com citações do acórdão recorrido” (e-doc. 103).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das matérias constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem qualquer fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    6. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 01/08/2018).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator